Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-36.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000819-36.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SILENE MACEDO SILVA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): PJ10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA EFETIVAMENTE LABORADA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, aprovada em concurso público para jornada de 20 (vinte) horas semanais, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação definitiva da jornada de 40 (quarenta) horas semanais e de pagamento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério. A apelante sustentou ter exercido, por longos períodos, jornada ampliada de 40 horas semanais, pleiteando a incorporação definitiva dessa carga horária, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, de forma proporcional à jornada efetivamente laborada. II. Questão em discussão 3. Discute-se se a servidora possui direito subjetivo à incorporação definitiva da jornada de 40 horas semanais e se faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento inferior ao piso nacional do magistério, proporcionalmente à carga horária efetivamente desempenhada. III. Razões de decidir 4. A ampliação da carga horária de servidor público constitui ato administrativo de natureza precária e discricionária, condicionado à conveniência e oportunidade da Administração, não gerando direito adquirido à sua incorporação definitiva. 5. A pretensão de incorporação permanente da jornada ampliada afronta o art. 37, II, da Constituição Federal, por configurar forma indireta de provimento derivado de cargo público, à margem do concurso público. 6. As leis municipais que regem a matéria qualificam a ampliação da jornada como excepcional e temporária, não havendo ilegalidade no indeferimento da incorporação definitiva. 7. O piso salarial profissional nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes federativos e refere-se ao vencimento básico para a jornada de até 40 horas semanais. 8. Comprovado que, nos períodos em que a servidora laborou 40 horas semanais, o Município efetuou pagamento inferior ao piso nacional proporcional, é devido o pagamento das diferenças salariais correspondentes. 9. O caráter temporário da ampliação da jornada não afasta o dever de correta remuneração do trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ampliação da carga horária de servidor público é ato administrativo precário e discricionário, não gerando direito adquirido à sua incorporação definitiva. 2. É devido o pagamento das diferenças salariais quando comprovado o labor em jornada ampliada, devendo a remuneração observar, de forma proporcional, o piso nacional do magistério.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000819-36.2019.8.05.0156, oriundos da comarca de Macaúbas, figurando, como Apelante, SILENE MACEDO SILVA e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ___ de ________ 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA